Tribunal: TJMT
Processo: 0026487-92.2019.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0026487-92.2019.8.11.0055
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA APELAÇÃO CÍVEL (198) 0026487-92.2019.8.11.0055
EMBARGANTE: LUIZ QUATRIN, HUMILDE CARGNIN QUATRIN
EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERE JUSTIÇA GRATUITA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO DE PARCELAMENTO INDEFERIDO - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), o que não se verificou na espécie. Assim, ausente quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.
Embargos de Declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por LUIZ QUATRIN, de decisão que indeferiu a justiça gratuita postulada no recurso de apelação interposto contra BANCO DO BRASIL S.A.
Diz que a decisão teve por suficiente as qualificações profissionais do embargante, contudo, não observou que os recorrentes não exercem mais a atividade agrícola ou agropecuária, máxime se não obtiveram acesso ao crédito rural. Adiciona que a decisão foi omissa com relação à declaração do IRPF 2020/2021.
Pede seja afastado o vício da omissão, com o deferimento da justiça gratuita. Alternativamente, pede seja concedido o direito ao parcelamento das custas, conforme autoriza o § 6o do artigo 98 do Código de Processo Civil em não menos que 10 parcelas.
É o necessário relato.
Decido.
Os embargantes, ao sustentarem o vício da omissão na decisão embargada, postula a concessão a concessão da justiça gratuita ou, alternativamente, o parcelamento das custas judiciais.
A decisão ora embargada entendeu, em análise própria da espécie, que não se encontram presentes os requisitos para a concessão da justiça gratuita, a uma, porque em que pese à alegação de não exercer mais a atividade agrícola ou agropecuária, o indeferimento não se fundou exclusivamente nessa questão. A duas, porque a prova documental colacionada e a busca contemporânea feita no juízo singular afasta a alegada hipossuficiência financeira dos devedores.
Por oportuno, colaciona-se fragmento da decisão embargada:
“No caso, observa-se pelos documentos juntados e, ainda, pela qualificação do recorrente (engenheiro agrônomo; agricultor, Id 119582067, p. 1 e advogado, Id 119582067, p. 207), bem assim dos documentos colacionados que o patrimônio, receitas e movimentação financeira dos devedores, é incompatível com a alegada hipossuficiência financeira e com módico benefício previdenciário percebido de R$ 2.165,55, sem considerar a renda auferida com sua atividade advocatícia e outras mencionadas. De modo que a questão foi analisada corretamente na instância de origem.
É sabido que a assistência judiciária destina-se àqueles que realmente não apresentam condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.
Assim, de relevo notar que os documentos colacionados não se mostram hábeis a comprovar a precariedade financeira, mesmo que momentânea, porquanto, a alegação de dificuldade financeira não enseja, por si só, a concessão da gratuidade de forma absoluta.
Nesse contexto, não verificados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefere-se o pedido”.
Desse modo, diferente do que alega o embargante o decisum não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. A questão acerca da capacidade financeira dos recorrentes foi devidamente enfrentada.
Denota-se que a parte embargante insiste na modificação do entendimento já enfrentado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.
A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE ASSENTAMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES.
(...)
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.
IV - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VI - Os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
VII - Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1890834/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (g.n)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1o, que configurariam a carência de fundamentação válida. Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.
(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)
Nossa Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE - REMARCAÇÃO DE VAGAS DE GARAGEM - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.
Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento”. (TJMT, EDCL 1026588-49.2020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. em 18.04.2021).
No que toca ao pedido de parcelamento, observa-se que o mesmo somente foi postulado em sede recursal. Ocorre que o parcelamento das custas, previsto no art. 98, § 6o, do CPC, nada mais é do que a “justiça gratuita parcial”.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a concessão da gratuidade à pessoa física ou jurídica que comprovar precária situação financeira. No caso em análise, não concedido o benefício da assistência judiciária, descabe pedido autônomo de parcelamento das custas processuais, porquanto sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos para o deferimento da justiça gratuita, ausente no caso dos autos.
A respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.
- Nos termos do art. 98, §6°, do CPC, o juiz poderá conceder, de acordo com o caso concreto, o direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento.
- Não constata dificuldade financeira para arcar com a integralidade das custas processuais ou verificado sinal de riqueza, imperiosa a manutenção de decisão que indefere o pedido de parcelamento das despesas processuais”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.020839-5/007, Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/02/0021, publicação da súmula em 11/02/2021) (g.n)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA. CUSTAS AO FINAL. PARCELAMENTO. PESSOA JURÍDICA. Segundo a jurisprudência do STJ e do STF, apenas é possível a concessão de gratuidade à pessoa jurídica que comprovar precária situação financeira. No caso, não há situação excepcional que justifique a concessão do benefício. O pedido alternativo de pagamento das custas ao final do processo ou parcelamento igualmente se mostra incabível, pois sua concessão depende da análise dos mesmos pressupostos exigidos para o deferimento da assistência judiciária gratuita, ausentes no caso dos autos. Precedentes jurisprudenciais. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70076951029, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 11-04-2018) (g.n)
Observa-se, portanto, que o embargante pretende, em verdade, obter uma decisão favorável à sua tese, o que deixa nítido o caráter infringente dos presentes embargos declaratórios. Dessa forma, não cabe alegação de violação do artigo 1.022 do NCPC, quando a decisão embargada está devidamente fundamentada, apenas não se adotando a tese dos embargantes.
Assim, não se verifica os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Por fim, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida na decisão impugnada.
Em face do exposto, rejeitam-se os embargos de declaração. Por derradeiro, intime-se os embargantes, para recolherem o preparo, nos termos do art. 99, §7o c/c 1007, ambos do CPC e Resolução TJ-MT/OE no 02, de 11.03.2021, sob pena de deserção.
Após, proceda-se o regular processamento do recurso.
Cuiabá, 23 de março de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator